Tribunal: STF
Processo: RHC 52194
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
Crime de estupro. Ação penal instaurada pelo Ministério
Público, após representação da mãe da vítima. A aquisição, pela
ofendida, da maioridade, não importa, só por si, na aplicação do
princípio sugerido pela súmula 388.
          Recurso de habeas corpus não provido.